Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000409-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), CELIA MARIA FARIA DA SILVA - CPF: 003.437.171-07 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. sobrestamento do feito. tema 1.264/stj. sistema de informações de crédito (scr). distinção entre plataformas de renegociação e cadastro de informações creditícias. inaplicabilidade da suspensão. recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência e indenização por danos morais, proposta em razão da manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR), com fundamento na afetação do Tema 1.264 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão do processo originário, com fundamento no Tema 1.264/STJ, quando a controvérsia envolve a manutenção de informações relativas a dívida prescrita no SCR, e não a cobrança extrajudicial por meio de plataformas de renegociação de débitos.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.264/STJ delimita controvérsia atinente à possibilidade de exigência extrajudicial de dívida prescrita, inclusive mediante inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação, não abrangendo registros mantidos em sistema gerido pelo Banco Central do Brasil.

4. A demanda originária discute a licitude da manutenção de apontamento de dívida prescrita no SCR, sistema que, embora destinado à supervisão bancária, produz efeitos concretos na concessão de crédito, submetendo-se à disciplina aplicável aos cadastros de inadimplentes, inclusive à orientação da Súmula no 323/STJ.

5. Ausente identidade fático-jurídica entre a controvérsia repetitiva e a matéria tratada na ação de origem, não se justifica a suspensão prevista no art. 1.037, inc. II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para afastar o sobrestamento e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: “1. A suspensão determinada no Tema 1.264/STJ restringe-se às ações que discutem a cobrança extrajudicial de dívida prescrita em plataformas de renegociação. 2. Não se aplica o sobrestamento às demandas que versam sobre a manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR).”

______

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.037, inc. II; CDC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.264; Súmula no 323/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELIA MARIA FARIA DA SILVA, contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais” (Proc. no 1005311-29.2024.8.11.0002), ajuizada pela agravante em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça (cf. Id. no 219477406 dos autos de origem).

Inconformada, a agravante sustenta que o objeto da demanda não se confunde com a matéria afetada ao rito dos recursos repetitivos, porquanto a lide diz respeito à manutenção indevida de registro de dívida prescrita no SCR, sistema que possui natureza de cadastro restritivo de crédito, atraindo a incidência da Súmula 323 do STJ, e não se caracteriza como plataforma de renegociação abrangida pelo referido tema.

Requer o provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento do feito (Id. no 340252864).

A liminar foi deferida (Id. no 340665396).

O agravado apresentou contraminuta (Id. no 344609880), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação do acerto da decisão que determinou o sobrestamento do feito com fundamento na afetação do Tema 1.264 do STJ.

Consta dos autos que a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em face de Banco Bradesco Cartões S.A., em razão da suposta manutenção indevida de débito prescrito junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil.

A magistrada a quo entendeu que o processo versa sobre matéria abrangida pelo Tema 1.264/STJ e determinou a suspensão da ação até o julgamento definitivo da controvérsia repetitiva.

Inconformada, a agravante sustenta que o objeto da demanda não se confunde com a matéria afetada ao rito dos recursos repetitivos, porquanto a lide diz respeito à manutenção indevida de registro de dívida prescrita no SCR, sistema que possui natureza de cadastro restritivo de crédito, atraindo a incidência da Súmula 323 do STJ, e não se caracteriza como plataforma de renegociação abrangida pelo referido tema.

Para melhor elucidação, cumpre destacar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais no 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema 1.264), delimitou a controvérsia nos seguintes termos: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.”

No caso em exame, contudo, a pretensão autoral não se dirige contra cobrança extrajudicial realizada em plataformas privadas de renegociação, mas contra a manutenção de histórico de prejuízo em sistema gerido pelo Banco Central do Brasil (SCR).

Impõe-se, portanto, a realização do necessário
distinguishing
entre o caso concreto e o paradigma invocado.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora possua finalidade primordial de supervisão bancária, apresenta, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, natureza de cadastro restritivo de crédito, na medida em que suas informações influenciam diretamente a concessão de crédito ao consumidor.

Aplica-se, assim, à hipótese, a orientação da Súmula 323 do STJ, que veda a manutenção de informações negativas por prazo superior a cinco anos ou após a prescrição da pretensão executiva.

A discussão instaurada na origem refere-se à licitude do apontamento no SCR à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e dos verbetes sumulares aplicáveis aos cadastros de inadimplentes, matéria que não se confunde com a cobrança extrajudicial em plataformas de renegociação tratada no Tema 1.264.

Nesse contexto, não se verifica identidade fático-jurídica apta a justificar a suspensão automática do feito com fundamento no art. 1.037, II, do CPC.

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou o entendimento de que as demandas envolvendo o SCR não se submetem à suspensão determinada no referido Tema repetitivo, por se tratar de controvérsia com substrato fático-jurídico distinto.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte, cuja
ratio decidendi
se aplica integralmente ao caso:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE MANTEVE O SOBRESTAMENTO DO FEITO - SUSPENSÃO DO PROCESSO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ – DESCABIMENTO – SÚMULA 323 DO STJ – EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Tema 1.264 do STJ trata da exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação, como Serasa e Acordo Certo, não sendo aplicável ao caso de exclusão de informações no SCR.” (N.U 1020791-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. TEMA 1.264/STJ. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA DIVERSA DAS PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata da exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à aplicabilidade do Tema 1.264/STJ ao caso concreto, considerando que a demanda trata de informações registradas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), que possui natureza distinta das plataformas de renegociação abrangidas pelo referido tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR, diferentemente das plataformas de renegociação como Serasa Limpa Nome e Acordo Certo, não tem como escopo a negociação de dívidas, mas sim a supervisão bancária e a proteção do sistema financeiro, não se enquadrando na controvérsia delimitada no Tema 1.264/STJ.

4. Jurisprudência consolidada no sentido de que a inscrição no SCR não se confunde com plataforma de negociação de dívidas, afastando-se a necessidade de suspensão do processo por determinação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a incidência do sobrestamento e determinar o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “O sobrestamento de ações com fundamento no Tema 1.264/STJ não se aplica a processos que discutem a inclusão indevida de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por se tratar de cadastro de supervisão bancária e não de plataforma de renegociação de débitos.”

Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 51, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.092.190/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 11.06.2024; STJ, Tema 1.264, afetação em 11.06.2024; TJMT, AI 1020791-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024.

(N.U 1035037-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. SUSPENSÃO DO PROCESSO FUNDADA NO TEMA 1.264 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta em razão da manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), com fundamento na afetação do Tema 1.264/STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o sobrestamento do processo originário com base no Tema 1.264/STJ, quando a controvérsia envolve a permanência de dados de dívida prescrita em sistema público de informações creditícias (SCR), e não a inscrição em plataformas privadas de renegociação de dívidas.

III. Razões de decidir

O Tema 1.264/STJ trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas mediante inscrição em plataformas privadas de renegociação, como Serasa e Acordo Certo, o que não se confunde com a manutenção de registro no SCR.

O SCR, por se tratar de sistema público regulado por norma específica (Resolução CMN no 5.037/2022), possui finalidade diversa, vinculada à supervisão bancária, e não se configura como meio de cobrança extrajudicial.

A suspensão determinada pelo juízo a quo excede os limites do comando de suspensão proferido pelo STJ no Tema 1.264, cuja abrangência não contempla registros mantidos no SCR.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para afastar a suspensão do feito e determinar o regular prosseguimento da ação originária.

Tese de julgamento: “1. A suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.264 não se aplica às ações que discutem exclusivamente a permanência de dados de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por não envolver cobrança extrajudicial em plataformas de renegociação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.036, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 18.09.2014; TJMT, RAI 1004496-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Direito Privado, j. 28.04.2025; TJMT, RAI 1006950-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Direito Privado, j. 23.04.2025.

(N.U 1035200-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Evidencia-se, pois, que a suspensão do processo com base em tema que não guarda estrita identidade com a matéria fática dos autos viola o princípio da celeridade processual e retarda indevidamente a prestação jurisdicional.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, afastando a suspensão do feito fundamentada no Tema 1.264 do STJ e determinando o regular prosseguimento da ação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026